Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-24.2018.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000047-24.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 592.764.791-04 (EMBARGANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000047-24.2018.8.11.0040

EMBARGANTE: JULIA BARBOSA DE SOUZA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR PARA OFERECER CONTESTAÇÃO – CITAÇÃO SUPRIDA – PRECEDENTES DO STJ – PURGAÇÃO DA MORA NÃO EFETUADA – LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA COM A VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000047-24.2018.8.11.0040

EMBARGANTE: JULIA BARBOSA DE SOUZA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1000047-24.2018.8.11.0040 - 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por Júlia Barbosa de Souza, contra o acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR PARA OFERECER CONTESTAÇÃO – CITAÇÃO SUPRIDA – PRECEDENTES DO STJ – PURGAÇÃO DA MORA NÃO EFETUADA – LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA COM A VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o comparecimento espontâneo da parte requerida supre a citação, fica, por conseguinte, formada a relação processual, este é, inclusive, o entendimento recorrente seguido pelo STJ.

Para a purgação da mora deverá o inadimplente proceder com o pagamento da integralidade da dívida. Depois da citação válida, diante do comparecimento espontâneo nos autos, caberia à devedora fiduciária, no prazo de 05 (cinco) dias
(art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969)
, providenciar o pagamento do valor integral da dívida, o que não ocorreu.

Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas do processo, não é caso de concessão da assistência judiciária.

A embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório quanto à suspensão do prazo para purgação da mora em razão da decisão liminar deferida no A
gravo de Instrumento n. 1011335-89.2018.8.11.000.

Aduz ainda que o acórdão é omisso quanto ao pedido de defesa da extinção da ação em razão da duplicidade do instrumento de protesto quando da determinação da emenda da inicial da ação, bem assim que foi indeferido a assistência judiciária sem oportunizar a comprovação da hipossuficiência.

Requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a finalidade de atribuir efeito modificativo aos embargos para reconhecer que o prazo para purgação da mora estava suspenso, bem assim extinguir a ação sem resolução do mérito e, ainda, conceder os benefícios da assistência judiciária.

Contrarrazões apresentadas no Id. 119228994.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000047-24.2018.8.11.0040

EMBARGANTE: JULIA BARBOSA DE SOUZA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Júlia Barbosa de Souza, contra o acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR PARA OFERECER CONTESTAÇÃO – CITAÇÃO SUPRIDA – PRECEDENTES DO STJ – PURGAÇÃO DA MORA NÃO EFETUADA – LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA COM A VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o comparecimento espontâneo da parte requerida supre a citação, fica, por conseguinte, formada a relação processual, este é, inclusive, o entendimento recorrente seguido pelo STJ.

Para a purgação da mora deverá o inadimplente proceder com o pagamento da integralidade da dívida. Depois da citação válida, diante do comparecimento espontâneo nos autos, caberia à devedora fiduciária, no prazo de 05 (cinco) dias
(art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969)
, providenciar o pagamento do valor integral da dívida, o que não ocorreu.

Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas do processo, não é caso de concessão da assistência judiciária.

Para a embargante o acórdão é omisso e contraditório quanto à suspensão do prazo para purgação da mora;
ao pedido de defesa da extinção da ação em razão da duplicidade do instrumento de protesto, bem como quanto a não intimação para apresentar documentos para comprovar a hipossuficiência financeira.

Ocorre que não há omissão, contradição, ou sequer obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas no apelo.

O Colegiado debateu todas as questões devolvidas, inclusive, usou da palavra o advogado da parte recorrente, ao final, rejeitada a questão de ordem, negou provimento ao Apelo interposto pela ora embargante e manteve a sentença, que julgou procedentes os pedidos da Ação de Busca e Apreensão, para consolidar nas mãos do autor embargado a posse e domínio plenos e exclusivos do veículo objeto da lide, dado em garantia de alienação fiduciária, bem assim autorizar o credor fiduciário a realizar a venda extrajudicial do bem.

O acórdão recorrido foi claro ao registrar que a questão acerca da constituição da devedora fiduciária em mora já foi resolvida em anterior Agravo de Instrumento n. 1011335.89.2018.8.11.0000, julgado em 04/12/2018, pela Segunda Câmara de Direito Privado, da relatoria da Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, em que foi negado provimento ao referido recurso e reconhecida a mora da ora embargante, por consequência, tornou-se sem efeito a liminar anteriormente deferida naquele recurso (Id. 111076045 – págs. 3-5), cuja decisão transitou em julgado.

No voto vista, o 2o Vogal Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, assim registrou:

“Na sessão de 26/01/2022, em sustentação oral, o advogado da apelante apresentou questão de ordem em que, com fundamento na Súmula 72 do STJ, arguiu a não comprovação da mora. Todavia, esse assunto foi discutido no Agravo de Instrumento n. 1011335-89.2018.8.11.0000, com trânsito em julgado em 11/02/2020, no qual se decidiu pela eficácia do protesto por edital. Confira-se a ementa:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão da liminar em Ação de Busca e Apreensão tem por pressupostos a comprovação do inadimplemento do contrato com garantia de alienação fiduciária e a demonstração da constituição do devedor fiduciante em mora, consoante o disposto no Decreto-Lei n. 911/1969. Mostra-se suficiente, para configuração da mora do devedor fiduciante, a notificação, por meio de protesto, uma vez precedido o ato cartorário de tentativa frustrada de sua notificação pessoal.

Desse modo, fica vedada a rediscussão, sob pena de violação à coisa julgada (arts. 505 e 507 do CPC)”.
(Id. 116920484 – págs. 10).

Como se verifica, não cabe mais, nesta seara de recurso, falar em suspensão de prazo para purgar a mora.

Quanto à duplicidade do instrumento de protesto, observa-se que a questão sequer foi aventada nas razões do recurso, bem assim não caracteriza matéria de ordem pública a ser reconhecida de ofício, como defendido nestes embargos de declaração. Realça-se que o caso concreto não coaduna com o REsp 1293721/PR trazido como paradigma pela recorrente.

Cumpre registrar, por oportuno, que a eficácia do protesto trazido pela instituição financeira já foi objeto de apreciação no Agravo de Instrumento n. 1011335.89.2018.8.11.0000, julgado em 04/12/2018, pela Segunda Câmara de Direito Privado, da relatoria da Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas.

No que diz do indeferimento da assistência judiciária os elementos trazidos comprovaram a possibilidade da recorrente de arcar com as custas e despesas do processo e afastaram a hipossuficiência declarada.

Não há falar em violação ao princípio da vedação de decisão surpresa, porque, neste ponto, o acórdão impugnado manteve a sentença recorrida que indeferiu a assistência judiciária.

Logo, não se verificam os vícios, em especial a omissão e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Os apontamentos de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Ademais, notadamente quanto à contradição, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Ressalta-se, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ainda que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

A Embargante busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Ainda sobre o tema:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Cumpre anotar ainda que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022